Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA E EM ATOS ILÍCITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
2. A prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do caso, pois se trata de delito de roubo praticado, em tese, em superioridade numérica, por dois indivíduos, havendo notícia de que houve emprego de arma de fogo. Consta que o ofendido trabalha como motoboy e, no momento do crime, estava procurando um endereço para realizar uma entrega, tendo os autores se aproveitado da situação para abordá-lo, subtraindo sua motocicleta, bem como os capacetes e o seu aparelho celular.
3. Além da gravidade concreta do delito, a prisão preventiva também se justifica diante do risco de reiteração delitiva, pois o paciente, com 18 anos de idade, registra passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido, indicando que o fato em apreço não constitui evento isolado na vida do paciente, mas que está envolvido na seara ilícita.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.